Tribunal: TJDFT
Processo: 0701482-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO, FRAGILIDADE PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. BEM APREENDIDO E RESTITUÍDO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. INVIÁVEL. GRAVE AMEAÇA À PESSOA DEMONSTRADA. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. REGIME INICIAL ABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Atendido o princípio da dialeticidade, segundo o qual é necessário que o recorrente apresente, além do pedido de reforma da decisão, as razões do seu inconformismo, de maneira a delimitar a matéria que será devolvida à apreciação pelo Tribunal e o exercício do contraditório e da ampla defesa da parte adversa, não há falar em não conhecimento do apelo.
2. Não há falar em absolvição por insuficiência probatória quando a vítima descreve a dinâmica delitiva em conformidade com o arcabouço probatório e depoimentos policiais, além disso, o réu é encontrado nas imediações do fato, na posse do fone de ouvido do ofendido.
3. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, sendo apta a embasar o decreto condenatório, mormente quando condizentes com os depoimentos policiais e com os termos de apreensão e restituição de bem.
4. Comprovadas a grave ameaça perpetrada pelo acusado contra a vítima e tendo ocorrido a efetiva subtração da coisa, configurando o crime de roubo, não há falar em absolvição por atipicidade da conduta ou insuficiência de provas nem em desclassificação para o delito de furto (artigo 155, “caput”, do Código Penal), sendo de rigor a manutenção da condenação pelo delito de roubo (artigo 157, “caput”, do Código Penal), nos exatos termos da sentença.
5. Justifica-se a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “c”, e § 3o, do Código Penal, quando se trata de réu tecnicamente primário, com pena privativa de liberdade estabelecida em patamar igual ou inferior a 4 (quatro) anos, e apenas uma circunstância judicial desfavorável (antecedentes).
6. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.